Tribunal: TJPA
Processo: 0880158-17.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880158-17.2020.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO FERNANDES QUARESMA

APELADO: BACABA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0880158-17.2020.8.14.0301

APELANTE:

RODRIGO FERNANDES QUARESMA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: BACABA VEICULOS LTDA.

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. DEMONSTRAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 942 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I- Apelação Cível interposta por
Rodrigo Fernandes Quaresma
contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 9.897,51, referente a saldo remanescente da compra e venda de veículo automotor, representado por cheques devolvidos por insuficiência de fundos. O apelante sustenta ausência de comprovação da
causa debendi
, nulidade da citação por edital e excesso de condenação quanto aos encargos aplicados.

II- Em ações monitórias fundadas em cheques prescritos, a
causa debendi
não necessita de comprovação inicial.

III- Ainda que seja possível discutir o negócio jurídico subjacente nos embargos monitórios, incumbe ao réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não ocorreu no caso concreto, já que o apelante se limitou à negativa geral, sem apresentar provas contrárias.

IV- Os documentos juntados aos autos, tais como o contrato de compra e venda, nota fiscal, cheques devolvidos e notificação extrajudicial, demonstram a origem e a validade da obrigação, confirmando o inadimplemento do réu.

V- A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento das tentativas de localização pessoal do demandado, conforme art. 256 do CPC, situação devidamente demonstrada no caso, diante das diversas diligências realizadas e certificadas.

VI- Quanto ao alegado excesso de condenação, os encargos aplicados observam os parâmetros legais: juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, inexistindo desproporcionalidade.

VI –
Recurso conhecido e negado provimento
,
mantendo a sentença prolatada em primeiro grau. Entretanto, de ofício, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, altero a incidência de contagem definida pelo juízo singular para aquela adotada pelo STJ, no Tema Repetitivo 942, segundo o qual a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0880158-17.2020.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO FERNANDES QUARESMA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: BACABA VEICULOS LTDA.

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
RODRIGO FERNANDES QUARESMA
, em face de sentença de piso que
rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial da presente lide.

Em síntese, a parte autora propôs Ação Monitória em face de RODRIGO FERNANDES QUARESMA alegando que o réu teria adquirido junto a Autora veículo no valor total de R$ 141.500,00 (cento e quarenta e um mil e quinhentos reais).

Para adimplemento da venda supracitada, o Réu teria se comprometido a realizar o pagamento de entrada, por meio de depósitos bancários, no valor de R$ 129.366,23 (cento e vinte nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), sendo que o valor remanescente, de R$ 12.133,77 (doze mil, cento e trinta e três reais e setenta e sete centavos), seria quitado por meio de 3 (três) cheques pré-datados no mesmo valor de R$ 4.044,59 (quatro mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) cada, com vencimentos em 06/06/2019, 13/07/2019 e 13/08/2019.

Ocorre que os cheques com vencimentos em 13/07/2019 e 13/08/2019 não foram compensados, tendo o Banco Bradesco alegado a insuficiência de fundos na conta do Réu.

Em face a isso, aduz que a parte recorrida seria devedora da quantia atualizada de R$ 9.897,51(nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), acrescido de juros (1% ao mês) e atualização (INPC).

Sustenta que a ação monitória é cabível no presente caso pois os cheques pleiteados nesta demanda foram emitidos pelo Réu, em favor da Autora, em 13 de julho de 2019 e 13 de agosto de 2019, portanto, não possuindo mais caráter de título executivo extrajudicial, na medida em que, como título extrajudicial, tem caráter executivo em até 6 (seis) meses após o último dia para apresentação do título pelo portador.

Destacou-se que para admissibilidade da Ação Monitória não é necessário que a Autora instrua a ação com prova robusta, mas sim documento idôneo.

Além disso, suscitou a desnecessidade de comprovação da
causa debendi.
Isso porque

a presente ação teria por função criar um título executivo com base nos cheques anexados. Posto isso, a lide se fundaria única e exclusivamente nesses títulos, não sendo necessário que a autora comprove a relação causal que deu origem às emissões dos cheques, ou seja, a decorrência do título e o negócio que o originou.

A citação do requerido não foi concretizada (ID 25040833).

O autor peticionou informando novo endereço para expedição de nova carta citatória (ID 25040837).

Solicitou-se dilação do prazo (ID 25040847), sendo tal pedido deferido (ID 25040849).

Posteriormente, indicou-se novo endereço à citação (ID 25040851).

Certificou-se (ID 25040859) que o oficial de justiça deixou de citar a parte em virtude da mudança de moradia dessa, segundo o zelador do condomínio.

O autor solicitou ao juízo a busca de endereço por outros meios de localização (ID 25040861).

Indicou-se novo endereço (ID 25040870).

Certificou-se, novamente, a ausência de citação (ID 25040885). Requereu-se nova carta citatória (ID 25040889).

Solicitou-se citação por edital (ID 25040898), a qual foi deferida (ID 25040900).

A Defensoria Pública foi nomeada Curadora Especial e opôs embargos à ação monitória por negativa geral (ID 25040912).

O juízo singular proferiu sentença (ID 25040919) rejeitando os embargos monitórios, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$9.897,51(nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).

Interpôs-se recurso de apelação (ID 25040920) asseverando-se pela inexistência de comprovação de
causa debendi
, a qual seria necessária, haja vista que, ao não realizar o pagamento, poderia se presumir que o apelante sempre contestou a existência da relação negocial que deu origem à emissão dos cheques.

Que a mera apresentação dos títulos, desacompanhada de provas que validem a origem da dívida, é insuficiente para embasar a condenação.

Acrescentou-se que a citação por edital é medida excepcional, cabível somente após a comprovação de que todos os meios de localização do réu foram esgotados. Nesse caso, não haveria prova suficiente de que o apelante estava inacessível por outros meios.

Por fim, mencionou-se que teria ocorrido excesso na condenação, desproporcional ao montante original. Que a aplicação de juros de mora e correção monetária sobre os cheques deve observar limites razoáveis, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Em contrarrazões ao recurso de apelação (ID 25040926) refutou-se a argumentação acerca da citação por edital, reafirmando-se que foram realizadas diversas tentativas de citação, todas elas em endereços diferentes, incluindo aqueles fornecidos por meio do sistema SISBAJUD, conforme determinação do juízo de origem.

No que tange a suposta inexistência de comprovação de dívida, sustentou-se que foram juntados diversos documentos que demonstram a obrigação do apelante.

Que a parte trouxe argumentos que não foram elencados no primeiro grau, trazendo fatos exclusivamente em sede recursal.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL e correção quanto ao cadastro das partes, uma vez que o senhor RODRIGO FERNANDES QUARESMA figura como apelante, não apelado.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0880158-17.2020.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO FERNANDES QUARESMA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: BACABA VEICULOS LTDA.

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

o presente tem por escopo atacar a sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial desta lide.

A priori, compulsando os autos, vislumbro que as alegações da apelante não merecem prosperar. Vejamos:

A apelante alega que não há comprovação de causa debendi. Declara-se que em ações monitórias fundadas em cheques prescritos, a causa debendi não necessita de comprovação inicial. Contudo, a exigibilidade do título é condicionada à demonstração de que a dívida tem fundamento válido, o que não teria sido devidamente provado nos autos.

Nesse sentido, a controvérsia destina-se à análise da existência de elementos probatórios capazes de demonstrar a origem e a validade da obrigação.

No caso concreto, constata-se dos autos a presença de documentos idôneos a comprovar o negócio jurídico celebrado entre as partes, dentre os quais se destacam o pedido de compra do veículo
, a respectiva nota fiscal de aquisição, os cheques emitidos, posteriormente devolvidos por insuficiência de fundos, além da notificação extrajudicial encaminhada ao devedor para fins de cobrança do débito.

Tais documentos, quando analisados de forma harmônica, revelam de maneira clara e inequívoca a existência da relação negocial subjacente, bem como o inadimplemento da obrigação pactuada. No caso em apreço, as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para demonstrar a existência do negócio jurídico e do débito dele decorrente.

Ademais, cabe salientar que a parte ré não trouxe aos autos provas capazes de desconstituir a obrigação ou demonstrar a inexistência do débito, limitando-se a impugnações genéricas, o que não é suficiente para elidir a presunção de veracidade decorrente da prova documental produzida.

Destaca-se que, embora não se exija, para fins de propositura
de ação monitória, a declinação da
causa debendi
de cheques prescritos, permite-se, em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão do título, cabendo ao Réu/Embargante suportar o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, aptos a afastar a exigibilidade da cobrança.

Entretanto, tal fato não se verificou no presente caso, uma vez que o ora apelante opôs os embargos á monitória por negativa geral.

Ainda que a interposição de embargos monitórios sob a forma de negativa geral seja suficiente para instaurar a controvérsia sobre os fatos alegados na inicial, tal medida não tem o efeito de infirmar ou desconsiderar a força probatória dos documentos acostados aos autos, especialmente o título prescrito que ampara a pretensão monitória.

A mera contestação genérica não é apta a afastar a validade da prova escrita produzida, tampouco a elidir a presunção de veracidade que dela emana. Esse é o entendimento jurisprudencial pátrio. Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO . DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. EMBARGOS À MONITÓRIA. PROCEDIMENTO . COGNIÇÃO AMPLIADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DO TÍTULO. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL . ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO ATENDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Embora não se exija, para fins de propositura de ação monitória, a declinação da causa debendi de cheques prescritos
, é assente, na jurisprudência pátria, ser possível,
em sede de embargos monitórios, a discussão sobre o negócio jurídico
subjacente à emissão do título, cabendo ao Réu/Embargante suportar o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, aptos a afastar a exigibilidade da cobrança, a teor do que dispõe o art . 373, II, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. 2.
Muito embora a formulação de embargos por negativa geral seja suficiente para tornar controvertidos os fatos, ela não tem o condão de ensejar que a prova produzida, traduzida no título prescrito que aparelha a pretensão monitória, seja ignorada em razão da simples controvérsia instaurada
. 3 . Recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07256431220218070001 1739158, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2023)

No que concerne à alegação de nulidade da citação por edital, entendo que não merece prosperar o argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios necessários para a localização da parte demandada.

Com efeito, verifica-se dos autos que foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal, em diferentes endereços, conforme se extrai dos relatórios e certidões juntados aos autos, todas elas restando infrutíferas. Tal circunstância evidencia o efetivo esgotamento dos meios ordinários para a localização do réu, condição suficiente para autorizar a adoção da citação por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a citação por edital, embora de natureza excepcional, é plenamente válida quando comprovadas as diligências prévias realizadas pelo juízo ou pela parte interessada, a fim de localizar o citando. A exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença constitutiva de título executivo proferida em ação monitória – Exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da citação por edital na ação monitória não acolhida – Recurso da parte executada. CITAÇÃO POR EDITAL –
Alegação de não esgotamento das diligências – Efetuadas diligências nos principais bancos de dados disponibilizados à Justiça e endereços apontados devidamente diligenciados
– Ausência, ademais, de comprovação de que outras diligências trariam resultados diferentes daqueles já obtidos –
Desnecessidade de esgotamentos de todos os meios para busca de endereços do réu – Citação por edital válida.
Decisão mantida. Recurso desprovido .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2324145-13.2023.8.26 .0000 Jacareí, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 05/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

Dessa forma, não há falar em nulidade do ato citatório, porquanto o procedimento adotado observou as balizas legais e foi precedido de diligências suficientes para a tentativa de localização da parte ré, atendendo plenamente ao devido processo legal.

Acerca do suposto valor excessivo de condenação, entendo que tal alegação não deva prosperar. O cálculo apresentado observou rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis a este tipo de demanda, especialmente no que tange aos critérios de correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês, os quais são as vias ordinariamente adotadas nesse tipo de demanda.

Analisemos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA CÁRTULA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1
. Na hipótese de crédito decorrente de cheque, ainda que prescrito, a correção monetária deve ser pelo INPC, a partir da data da emissão da cártula, e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mê
s, a contar da primeira apresentação ao banco (precedentes do Superior Tribunal de Justiça). Contudo, como o título não foi apresentado à instituição financeira, há de ser considerada a data do vencimento da dívida. 2 . Descabível a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), diante do provimento do apelo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 02550448120178090136 RIALMA, Relator.: Des(a) . FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 03/05/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)

Desse modo, o valor fixado na sentença representa fielmente o montante devido, sem que se identifique acréscimo indevido, descompasso com a prova documental ou desrespeito aos limites do pedido.

Assim, não há que se falar em excesso no valor reconhecido, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 9.897,51, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Contudo, a sentença proferida fixou a contagem da correção monetária e dos juros da data do vencimento de cada uma das parcelas que foram inadimplidas pelo réu.

Ocorre que essa está em desacordo com o Tema Repetitivo 942 do Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou a seguinte tese:

“
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. APONTAMENTO DA CAUSA DEBENDI . DESNECESSIDADE. CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO. JUROS DE MORA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos do Tema n. 564, "[e]m ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (REsp 1 .094.571/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013, DJe de 14/2/2013). 2.
Na forma do Tema n . 942, "[e]m qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação"
(REsp 1.556.834/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 10/8/2016). 3 . Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2463634 SP 2023/0345327-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Ressalta-se que essas temáticas são matérias de ordem pública, de modo que podem ser plenamente revistas e modificadas, de ofício, em sede recursal.

Portanto, baseando-se na concepção proferida pelo STJ, é medida cabível a mudança de contagem proferida em sentença, alterando-a para os moldes acima mencionados.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença prolatada em primeiro grau. Entretanto, de ofício, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, altero a incidência de contagem definida pelo juízo singular para aquela adotada pelo STJ, segundo o qual a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025